Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (agravante/autor), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.° 0704706-97.2020.8.07.0006 movida em face de JAIRES RODRIGUES SANTIAGO (agravado/réu), que deferiu a liminar de busca e apreensão nos seguintes termos (id 65031844 dos autos de origem): (...) Indefiro a tramitação do feito em Segredo de Justiça, ante a inocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 189 do CPC. Ademais, há que se ressaltar que a publicidade dos atos processuais é direito fundamental do cidadão, conforme art. 5°, LX, da Constituição Federal. Portanto, retire-se a aplicação do sigilo. A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo supracitado, objeto de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004, firmado com JAIRES RODRIGUES SANTIAGO (CPF: 248.583.151-34). Verifico, pela análise dos autos, a comprovação do vínculo contratual entre as partes, a estipulação da garantia fiduciária e a constituição de mora da parte ré, conforme notificação que instrui o pedido, além dos demais pressupostos autorizadores da medida, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora. O prazo de 5 dias para purga da mora, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, começa a fluir a partir do cumprimento da liminar. Depois de cumprida a decisão liminar, cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias (art. 3o, §§2o e 3o do Dec. Lei 911/69). Confiro à decisão força de mandado. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, bem como horário especial, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça, e em qualquer local onde for localizado o veículo, podendo o endereço ser indicado pelo representante da parte autora, observado o Setor de atuação do Oficial que estiver cumprindo a medida. A instituição financeira deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência, no prazo de 10 dias, independentemente de contato do Oficial de Justiça, viabilizando a devolução do mandado pelo Oficial no prazo indicado no Provimento Geral da Corregedoria. Caso os meios não sejam fornecidos, Sr. Oficial deverá certificar se o veículo encontra-se no endereço indicado no mandado, se a parte ré reside no local diligenciado e qual a medida de ordem prática necessária ao cumprimento do mandado a cargo da parte autora. Cumprido o mandado deverá o Oficial de Justiça entregar o veículo a um dos depositários indicados no rol abaixo especificado, qualificando-o e indicando o seu endereço, bem como o do local onde o veículo permanecerá depositado. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte autora. A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade de quitação da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso o veículo seja apreendido e a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte ré for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Todavia, caso o veículo não seja localizado, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Diante do poder geral de cautela determino a inserção de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: 1) RICARDO ADRIANO NASCIMENTO, CPF: 443.337.901-82. Telefone: (61) 98412-4713 / (61)98153-8400; 2) EVERALDO DA SILVA ARAÚJO, CPF: 908.131.971-04, Telefone: (61) 99619 2572 3) WILTON FREIRE BRAGA, CPF: 659.336.301-44, Telefone: (61) 98523-2503. TODOS com endereço na EPTG SQB, Rua Quaresmeira, 2A, Lote 08, Bloco Q, Sala 38, Guará, BrasíliaDF, CEP: 71009-000. ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4- A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública de Sobradinho localiza-se na Quadra 8, Comércio Local 13, Loja 01 - Próximo ao Centro Médico SALUTE. 5- Fica a autora advertida de que, durante o prazo de 5 dias para purga da mora, o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. (...) Em suas razões recursais (id 17270668), o agravante defende que o Oficial de Justiça deverá cumprir o mandado de busca e apreensão, nos termos do artigo 3°, § 13, do Decreto-Lei 911/69, independente do fornecimento dos meios no prazo assinalado pelo juízo a quo. Alega que “o juiz ao deferir liminarmente a busca e apreensão do veículo inovou “em parte” a decisão ao determinar que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” (id 17270668 – página 6) Afirma que transcorrido o prazo para purgação da mora, o veículo poderá ser retirado do Distrito Federal, sem que haja prévia autorização judicial, conforme preceitua o artigo 3°, § 1°, do Decreto-Lei 911/69. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 17270671). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para deferir a antecipação da tutela recursal pretendida. Com efeito, encontra amparo a alegação do agravante quanto à possibilidade de alienação e remoção do veículo para outra unidade da federação após o decurso do prazo legal para a purga da mora, independentemente de comunicação prévia ao juízo, uma vez que o Decreto-Lei n.o 911/69 fixou o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, para que restem consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A vedação de retirada do veículo dado em garantia do financiamento do Distrito Federal contraria o disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, que estabelece que a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário se decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão sem a purga da mora. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1236537, 07185169420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese a agravante questiona a proibição, imposta pela decisão ora impugnada, de alienar, ou mesmo de remover do Distrito Federal o bem objeto da ação de busca e apreensão em caso de não purgação da mora pela devedora no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo em caso de disposição expressa em contrário no contrato celebrado entre as partes (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1231470, 07176940820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Do mesmo modo, a legislação pertinente ao caso não estipulou prazo para o credor entrar em contato com o Oficial de Justiça para fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, de tal forma que a realização da diligência não deve aguardar tal providência determinada na decisão agravada, in verbis: Art. 3° - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2° do art. 2°, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 13° - A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) (grifei) Destarte, demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano de que poderá resultar o retardo na efetiva apreensão do bem e a eventual consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a liminar de antecipação da tutela recursal, para determinar que o Sr. Oficial de Justiça cumpra o mandado de busca e apreensão sem necessidade de prévio contato e acompanhamento do autor e para autorizar a retirada do veículo, objeto da lide, do Distrito Federal, após decorrido in albis o prazo para purgação da mora, sem que haja necessidade de prévia autorização judicial. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Publique-se.